Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744948-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21500220, esta Relatoria determinou a intimação do Banco do Brasil para responder aos embargos de declaração opostos por Pedro Netto Rodrigues Chaves. As contrarrazões apresentadas ao ID 21582255 referem-se ao agravo de instrumento, e, conforme consulta à aba “expedientes” do processo, o prazo para que o Banco do Brasil apresente contrarrazões aos embargos de declaração ainda está em curso. Assim, aguarde-se as contrarrazões aos embargos de declaração. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora